Tribunal: TJSP
Processo: 1004560-96.2021.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Cerceamento de Defesa – Inocorrência - Matéria eminentemente de direito – Provas documentais produzidas suficientes ao deslinde do feito – Ilegitimidade passiva "ad causam" – Acolhimento – Contrato de cessão que teve a devida anuência da vendedora – Documentação apresentada pela própria autora que corrobora a validade da anuência – Sentença reformada para extinguir o

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Cerceamento de Defesa – Inocorrência - Matéria eminentemente de direito – Provas documentais produzidas suficientes ao deslinde do feito – Ilegitimidade passiva "ad causam" – Acolhimento – Contrato de cessão que teve a devida anuência da vendedora – Documentação apresentada pela própria autora que corrobora a validade da anuência – Sentença reformada para extinguir o feito sem julgamento do mérito – Ônus sucumbenciais redistribuídos – Recurso provido.